Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703478-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HUGO WALDRYK FERNANDES AQUINO IMPETRANTE: JEMIMA CARVALHO DE LIMA OLIVEIRA, ANDRE LUIS OTTONI LEAL CARNEIRO, JORGE LEAL CARNEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JORGE LEAL CARNEIRO e OUTROS em favor de HUGO WALDRYK FERNANDES AQUINO, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narram haver sido o paciente preso em cumprimento ao Mandado de Prisão Preventiva, Busca e Apreensão e Quebra de Sigilo de Dados Telefônicos e Telemáticos expedido pela 1a Vara de Entorpecentes. Informam ter requerido a revogação da cautelar, mantida pelo Juízo a quo, sem declinar fundamentação concreta e individualizada sobre o caso específico. Afirmam não se tratar de crime com uso de violência ou grave ameaça, tampouco de número relevante de pessoas envolvidas na suposta prática delitiva, haja vista ter sido mencionado apenas um indivíduo que teria comprado entorpecentes do paciente. Tecem considerações acerca das condições pessoais do paciente, como ser primário, portador de bons antecedentes e possuir trabalho lícito, sendo desnecessária a segregação cautelar. Afirmam ser suficiente a aplicação de medidas diversas da prisão. Por fim, alegam que o paciente é pai e único responsável pela subsistência e sustento de criança menor de 12 anos. Petição de ID 68475312, pela qual os impetrantes requerem o sobrestamento do presente writ até a análise dos embargos de declaração pela autoridade coatora, opostos em face da decisão que não enfrentou o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar. Com tais argumentos, pugnam, liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente posto em liberdade com ou sem a aplicação de medidas diversas. Subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em domiciliar. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelos impetrantes tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Inicialmente, registro a impetração de anterior Habeas Corpus (0753110-61.2024.8.07.0000), em favor do mesmo paciente, de minha relatoria, no qual pugnou-se pela revogação da prisão preventiva com base nos seguintes argumentos: ausência dos requisitos necessários para decretação da prisão preventiva, decisão genérica, alegadas condições pessoais favoráveis, violação ao princípio da presunção de inocência e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas. As questões suscitadas foram analisadas no citado writ, tendo sido indeferido o pedido liminar. Atualmente o mencionado habeas corpus encontra-se aguardando o julgamento do mérito. Quanto ao único ponto ainda não enfrentado, qual seja, a conversão da prisão em preventiva em domiciliar, alega o impetrante que o paciente tem um filho menor de 12 anos, dependente de seus cuidados. Verifica-se que embora submetida a questão ao juízo de origem, não houve pronunciamento sobre o assunto. Diante da omissão, a defesa do réu opôs embargos de declaração, estando a matéria pendente de análise. Nesse contexto, qualquer manifestação desta Turma sobre o tema ensejaria supressão de instância. Assim, defiro o pedido de sobrestamento da medida, até que a autoridade apontada como coatora se manifeste sobre o referido ponto. Mantenham-se os autos na Secretaria. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator